Tribunal: STF
Processo: RE 1469263
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA PROFERIDA EM CONTROLE ABSTRATO PELO TRIBUNAL ESTADUAL: INOCORRÊNCIA. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI N. 4.411. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 4411/MG. JULGAMENTO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. Mandado de Segurança impetrado visando obstar a exigência da Taxa de Segurança Pública devida pela utilização potencial de serviço de extinção de incêndios, conforme artigo 113, inciso IV, da Lei Estadual n. 6.763/75, com a redação dada pela Lei 14.938/03; bem como ao reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos. Para a aplicação da decisão proferida na ADI 4411/MG, não é necessário aguardar o trânsito em julgado ou a eventual modulação de efeitos. Segundo julgamento realizado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (ADI 4411), é inconstitucional a Taxa de Segurança Pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais. A alteração do termo inicial de eficácia da decisão declaratória de inconstitucionalidade é medida excepcional, nos termos do artigo 27 da Lei Federal n. 9.868/99, de modo que, apreciada a legislação mineira pelo STF sem a modulação dos efeitos, é devida a restituição do indébito relativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A compensação tributária depende de previsão legal, somente se admitindo o encontro de débitos e créditos de tributos quando houver na esfera do ente federativo lei autorizativa, a qual se encontra prevista na Lei Estadual n. 14.699/2003” (e-doc. 14). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 18). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e argumenta que “trata-se de decisão de segundo grau, esgotando-se os recursos cabíveis, declarando-se incidentalmente a inconstitucionalidade da taxa de extinção de incêndio, prevista no art. 113, IV, da Lei Estadual n. 6.763/1975, inserido pela Lei Estadual n. 14.938/2003, nos termos do RE n. 643.247/SP (Tema n. 16 da Repercussão Geral), afastando-se a sua cobrança” (fl. 2, e-doc. 20). 



    Questiona “se a decisão proferida pelo Exc. STF no RE 643.247/SP, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, que resolveu o Tema n. 16, da Repercussão Geral, e também da ADI n. 4.411/MG, teriam o condão de afastar a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/88) decorrente da decisão proferida, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, na mencionada ADI 1.0000.04.404.860-1/000. E a resposta é negativa” (fl. 6, e-doc. 20).



    Sustenta que a “decisão do STF reconhecendo a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio devem ser emprestados efeitos para o futuro, de modo que a taxa seja considerada indevida apenas a partir da última decisão daquele tribunal, proferida em sede de controle concentrado na ADI n. 4.411/MG” (fl. 8, e-doc. 20).



    Pede “seja reformado parcialmente o v.acórdão recorrido, por violação ao art. 5º, inc.XXXVI, da Constituição da República, reconhecendo-se, por conseguinte, que a declaração de inconstitucionalidade da ‘Taxa de Combate a Incêndio’, prevista na Lei Estadual n. 6.763/75, com redação conferida pela Lei Estadual n. 14.938/2003, produza efeitos prospectivos somente a partir do julgamento da ADI n. 4.411/MG (17/08/2020)” (fl. 15, e-doc. 20). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O Estado de Minas Gerais sustenta “a suspensão deste recurso, até que o Exc. STF aprecie o RE n. 955.227/BA (Tema RG n. 885), evitando-se, então, que sejam proferidas decisões contraditórias” (fl. 15, e-doc. 20).



    É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 885 da repercussão geral.



    Na espécie em análise, o recorrente defende a eficácia da coisa julgada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.0000.04.404860-1/000, na qual foi reconhecida a constitucionalidade da taxa estadual de combate a incêndio em controle de constitucionalidade abstrato exercido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



     O controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal estadual não altera nem afasta o exercício do controle de constitucionalidade exercido por este Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão ‘e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas’, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 3.659, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 8.5.2019).



    4. Quanto à inconstitucionalidade da taxa de incêndio, o julgado recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal no sentido de afastar a cobrança da taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 643.247-RG (Tema 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (DJe 19.12.2017). 



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411, Relator o Ministro Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 14.938/2003 de Minas Gerais. Tem-se na ementa do julgado:



    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (DJe 24.9.2020).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes ao presente: Recurso Extraordinário n. 1.319.989, de minha relatoria, DJe 1º.6.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.422.697/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.3.2023; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.301.513, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.3.2021, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.310.089, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.3.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora